Tribunal: TJDFT
Processo: 0009229-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CÓDIGO DE RECEITA. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o obrigado antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, por sua vez, ao tomar conhecimento da atividade exercida por ele exercida, expressamente a homologa (ou não) (artigo 150 do CTN).
2. Decorrendo a inscrição do débito em dívida ativa de erro no preenchimento da guia de recolhimento por parte do contribuinte, e, tendo este demonstrado a quitação do débito devido, infirmada está a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
3. O erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da guia de recolhimento do tributo não pode culminar em nova cobrança de imposto quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e de enriquecimento ilícito do Estado.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 3o, 4o e 5o do mesmo dispositivo, não havendo margem para a não utilização de tais parâmetros legais.
5. Remessa oficial conhecida e não provida. Apelação conhecida e provida.